Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-54.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA – Acórdão contém omissão (não observou que o contrato de fls.42/46 é relativo às cinco linhas telefônicas e que o valor da multa é proporcional ao período faltante para o cumprimento do contrato) – Exigível o débito – EMBARGOS ACOLHIDOS, para julgar improcedente a ação